Tribunal: TJBA
Processo: 0501280-96.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501280-96.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: ALBERTINO SOUSA CABRAL

Advogado(s)
:
RAMON KEILLY DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA ALÉM DO PERÍODO CONTRATUAL AVENÇADO. CONTRATANTE IDOSO NÃO ALFABETIZADO. CLÁUSULAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS E DESVANTAJOSAS. TAXA DE JUROS PRATICADA ACIMA DE 1,5 A MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE. CONSTATADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. INCABÍVEL. SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE ALEGA ERRO OU VICIO NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO RESTRITO DE REVISÃO DE TAXA ABUSIVA. VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO. MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA DESCONTOS INDEVIDOS ATÉ 30/03/2021. PRECEDENTES. REVISÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO, E DETERMINAR A
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO À ÉPOCA DA AVENÇA.
RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em comento:
Revisional de contrato de empréstimo pessoal com descontos em conta corrente, no valor do benefício previdenciário.

I. Questão em discussão:
Discute-se se é possível a conversão do empréstimo pessoal não consignado em consignado para aposentados e pensionistas do INSS, e se restou provada a abusividade dos juros praticados no contrato, a justificar a revisão contratual.

III. Razões de decidir:
No tocante
a alteração da modalidade de crédito quando da revisão, vide sentença (id. 77871663), desde logo se destaca a inexistência de elementos que respaldem tal medida, visto que apesar do Apelado receber benefício previdenciário, o crédito em questão não foi fornecido por meio de consignação em folha, mas com pagamentos mediante realização de descontos na conta corrente cadastrada, razão por que cabível a reforma da sentença nesse ponto e nos referentes a ele.

Considerado o pedido revisional do autor recorrido, bem assim o pleito do Banco Recorrente pela revisão nos termos da modalidade de crédito contratada, desde logo observa-se as taxas médias do BACEN fixadas para esse tipo de crédito, "pessoal não consignado", a época da contratação, em 30/03/2016: a saber: 7,04% a.m. e 126,20% a.a (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Quanto a alegada abusividade dos juros praticados no contrato e possibilidade de sua revisão, a farta jurisprudência sobre a matéria é uníssona no sentido de que, se trata de medida excepcional, cabível quando demonstrada de forma clara a imposição de desvantagem onerosa e excessiva para o consumidor.

Destaque-se ainda, que o simples fato da taxa de juros aplicada no contrato se apresentar superior à taxa média do BACEN, não configuraria automaticamente prática abusiva, sendo necessário outros elementos, que combinados, demonstrassem que o consumidor estaria sob uma desvantagem desleal, onerosa e excessiva, como no caso destes autos.

No caso em comento, é evidente a situação de hipossuficiência do Apelado, que idoso e não alfabetizado, aparenta não possuir condições de avaliar com consciência e pleno entendimento as cláusulas e termos do contrato firmado, e menos ainda suas implicações.

A abusividade no caso concreto resta patente antes mesmo de se analisar a questão dos juros, visto que, aliada a hiper vulnerabilidade do autor Recorrido, a existência de cláusula contratual que determina a prevalência do indexador que resulte no maior retorno financeiro para o credor, impõe ao consumidor desvantagem excessiva, pois afronta o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Nessa linha de intelecção, diante do robusto indício de abusividade nos juros praticados no contrato em questão, cabível a aplicação do parâmetro de uma vez e meia (1,5) a taxa média do BACEN, que apesar de não ser um limitador, se consolidou na jurisprudência pátria como um norteador para auferimento de alegada abusividade.

Multiplicada as taxas médias do BACEN, fixadas para crédito pessoal não consignado, a época da contratação, (7,04% a.m. e 126,20% a.a), por 1,5 (um e meio), tem-se o resultado de 10,56% a.m. e 189,30% a.a., portanto, abusivo o contrato, na medida em que impôs ao consumidor, ora Apelado, as taxas de juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a., as quais, muito superiores ao dobro do parâmetro estipulado.

Assim, acertada em parte a sentença, ao declarar nula tal cláusula diante da constatada abusividade.

Referente a vedação a negativação dos dados do consumidor, aqui Autor Apelado, o decisum não comporta reforma, isso porque é indevida, ilegal e abusiva a restrição creditícia de quem esteja adimplente, o que se infere dos autos, uma vez que os extratos bancários colacionados evidenciam que a dívida já foi totalmente quitada, havendo inclusive indícios robustos de que paga a maior do que o realmente devido, cabível a aplicação da revisão aqui determinada para apuração e liquidação do valor a ser restituído ao consumidor.

Imperioso destacar, quanto a restituição de valores, que deve ser observada a modulação dos efeitos do julgado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, dado que o marco temporal para modulação dos efeitos da decisão é a data de 30 de março de 2021.

Por se tratar de descontos continuados, a modulação realizada pelo STJ torna devida a restituição simples para os descontos/pagamentos indevidos realizados até 30 de março de 2021 e, na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), em relação àqueles efetivados a partir de 31 de março de 2021, visto que dispensada a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

Tendo em vista que os descontos indevidos aqui demonstrados foram realizados entre 2016 e 2018, resta evidenciado o acerto do comando sentencial de devolução simples, nos termos da modulação retrocitada, assim como para os praticados até 30 de março de 2021, se devidamente provados, visto que o dano material não se presume.

Concernente aos honorários de sucumbência fixados na sentença e corrigidos na decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Ré Apelante (id. 77871705), seu valor se mostra proporcional a lide e adequado para fins de remuneração do profissional que cuidadosamente patrocinou a causa e bem representou os direitos e interesses do autor apelado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte. Reformada a sentença para afastando a conversão, manter a modalidade de crédito originalmente contratada (empréstimo pessoal não consignado), revisado o contrato para determinar a aplicação das taxas de juros fixadas pelo BACEN a época da contratação (7,04% a.m e 126,20% a.a.).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501280-96.2018.8.05.0229
, em que figuram como Apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelado ALBERTINO SOUSA CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça